Tribunal: TJDFT
Processo: 0723587-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723587-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYCON DOUGLAS TEIXEIRA DE SOUSA AGRAVADO: N. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: TAIS MACHADO DA SILVA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e manifestação da Procuradoria (id 50500479) o processo principal foi sentenciado (id 169554717- Proc. 0702401-50.2023.8.07.0002). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator